Tribunal: CARF
Processo: 11522.720511/2016-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11522.720511/2016-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.101 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
ANTONIO AUGUSTO EVELIN FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
EMENTA
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. PLANO DE SAÚDE COMPLEMENTAR.
REJEIÇÃO.
GLOSA
MOTIVADA
PELA
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COBERTAS POR
EX-CÔNJUGE.
INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE ECONOMIA EM COMUM.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE REEMBOLSO.
Após estabilizada a separação judicial, inexiste presunção de manutenção de
economia em comum entre ex-cônjuges, na medida em que o dever de
assistência mútua é dependente da confirmação empírica da necessidade de
recebimento, da possibilidade de pagamento e da incapacidade perene ou
temporária do ex-cônjuge para suprir o custeio das próprias despesas.
COMPROVAÇÃO
DO
REEMBOLSO.
RESTABELECIMENTO
DA
DEDUÇÃO.
Deve-se restabelecer a dedução derivada do custeio de plano de saúde
complementar, titularizado por ex-cônjuge, em favor do sujeito passivo, se
comprovado o pagamento direto ou o ressarcimento das despesas inicialmente
suportadas por terceiro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11522.720511/2016-44
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.101 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11522.720511/2016-44

Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 36/41, relativo ao ano-calendário
de 2014, exercício de 2015, para formalização da redução do imposto a restituir
declarado de R$ 5.990,29 para imposto a restituir ajustado de R$ 142,66.
As infrações apuradas pela Fiscalização, relatadas na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fls. 37/39, foram:

Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.101 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11522.720511/2016-44

Inconformado com a exigência, a qual tomou ciência em 12/04/2016, fl. 43, o
contribuinte apresentou impugnação em 03/05/2016, fl. 03, com as alegações abaixo:

Aos autos foram anexados os documentos de fls. 05/33.
É o Relatório.
Das preliminares
Da tempestividade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Do procedimento fiscal
Trata o presente processo de Auto de Infração de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física, ano-calendário 2014, exercício 2015, relativo às infrações de Dedução Indevida
com Pensão Alimentícia e Dedução Indevida com Despesas Médicas.
Da matéria não impugnada
Em sua impugnação, a defesa, contesta o lançamento referente a infração de Dedução
Indevida com Despesas Médicas R$ 9.264,08.
Assim, conclui-se que o contribuinte concordou com a infração de Dedução Indevida
com Pensão Alimentícia no valor de R$ 12.000,00.
Deve-se, portanto, observar o que estabelece o art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972,
com a redação dada pelo art. 67 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, o qual
determina que:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Logo, considera-se não impugnado o lançamento da infração de Dedução Indevida com
Pensão Alimentícia no valor de R$ 12.000,00, já que não foi contestado pelo
contribuinte.
Contudo, não será calculado imposto suplementar da parte do lançamento não
impugnado pelo contribuinte, pois foi declarado na DAA imposto a restituir.
Assim, o crédito tributário passível de julgamento por esta Turma de Julgamento
restringe-se apenas ao crédito tributário referente a infração de Dedução Indevida com
Despesas Médicas no valor de R$ 9.264,08.
Do mérito
Dedução com despesas médicas
De acordo com a Notificação de Lançamento foi glosada a despesa médica no valor de
R$ 9.264,08, em razão do contribuinte não ter entregue comprovante de pagamento da
despesa médica declarada.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.101 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11522.720511/2016-44

O contribuinte apresentou documento da Caixa de Previdência e Assistência dos
Servidores da Fundação Nacional de Saúde, onde consta o valor de R$ 9.264,08 de
pagamento, tendo o contribuinte como beneficiário.
Neste documento, observa-se que o contribuinte não é o titular do plano de saúde, e sim
a Sra. Belinda Francesca Correa Renno Evelin, conforme abaixo:

Foi anexado ainda, declaração da Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores da
Fundação Nacional de Saúde, informando que o contribuinte está vinculado ao plano
como dependente agregado do seu ex-conjuje Belinda Francesca Correa Renno Evelin,
conforme abaixo:

Assim, passa-se a análise dos argumentos e dos documentos constantes dos autos, à luz
do que determina a legislação do imposto de renda da pessoa física.
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.101 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11522.720511/2016-44

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
(...) (grifei)
Regulamento do Imposto de Renda-RIR/1999, Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Também, sobre o assunto assim dispõe a legislação pátria:
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988:
Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.
.........
§ 3o - Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem
e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.
§ 4o - Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer
dos pais e seus descendentes.
§ 5o - Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente
pelo homem e pela mulher.
................. (grifei)
A regra geral inserta no inciso II do § 2o do art. 8o da Lei no 9.250, de 1995, dispõe que
a faculdade da dedução restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos
ao seu próprio tratamento e ao de pessoas físicas consideradas dependentes perante a
legislação tributária. Portanto, cada declarante utiliza os comprovantes emitidos em seu
próprio nome e relativos ao seu próprio tratamento e ao de seus dependentes incluídos
na declaração.
Contudo, vê-se, ainda, que a possibilidade de dedução das despesas médicas com o uso
do conceito de entidade familiar está presente tanto na declaração em conjunto como na
declaração em separado.
No caso de despesas médicas do declarante, cujo ônus financeiro tenha sido de
integrante da entidade familiar, se afigura oportuno mencionar a Solução de Consulta
Interna no 23/2010 da COSIT, datada de 26/08/2010, assim ementada:
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.101 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11522.720511/2016-44

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF). Dedução de despesas
médicas, com instrução e planos de saúde. Entidade familiar.
Ementa: Aplica-se o conceito de entidade familiar tanto aos valores pagos a empresas
operadoras de planos de saúde, destinados a cobrir planos de saúde, como às despesas
pagas diretamente aos profissionais ou prestadores de serviços de saúde, bem assim
aos pagamentos de despesas com instrução, do contribuinte e de seus dependentes.
Na hipótese de apresentação de declaração em separado, são dedutíveis as despesas
com instrução ou médica ou com plano de saúde relativas ao tratamento do declarante
e de dependentes incluídos na declaração cujo ônus financeiro tenha sido suportado
por um terceiro, se este for integrante da entidade familiar, não havendo, neste caso, a
necessidade de comprovação do ônus. Entretanto, se o terceiro não for integrante da
entidade familiar, há que se comprovar a transferência de recursos, para este, de
alguém que faça parte da entidade familiar.
Dispositivos legais: Arts. 226 e 229 da CF, de 1988, 1.565, 1566, 1.579 da Lei no
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), 8o e 35 da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995. Protocolo Gedoc 12.941/2010
O fundamento da lei civil é de que o sustento da entidade familiar deve ser suportado
pelos seus componentes, e, como se sabe, as leis tributárias não podem alterar os
institutos da lei civil, e, sim, utilizá-los em harmonia, salvo em situação que disponham
de forma expressa.
Transcreve-se, por fim, a orientação contida no “Perguntas e Respostas” IRPF –
exercício 2013, veiculando a interpretação da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
publicada no sítio oficial na internet, que respalda o entendimento acima, a seguir:
PLANO DE SAÚDE — DECLARAÇÃO EM SEPARADO
370 - O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral pago ao
plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos quando estes declarem em
separado? E a pessoa física que constou como beneficiário em plano de saúde de outra
pode deduzir as suas despesas?
O contribuinte, titular de plano de saúde, não pode deduzir os valores referentes ao
cônjuge e aos filhos quando estes declarem em separado, pois somente são dedutíveis na
declaração os valores pagos a planos de saúde de pessoas físicas consideradas
dependentes perante a legislação tributária e incluídas na declaração do responsável em
que forem consideradas dependentes.
Na hipótese de apresentação de declaração em separado, são dedutíveis as despesas com
instrução ou médica ou com plano de saúde relativas ao tratamento do declarante e de
dependentes incluídos na declaração, cujo ônus financeiro tenha sido suportado por um
terceiro, se este for integrante da entidade familiar, não havendo, neste caso, a
necessidade de comprovação do ônus. Entretanto, se o terceiro não for integrante da
entidade familiar, há que se comprovar a transferência de recursos, para este, de alguém
que faça parte da entidade familiar.
A entidade familiar compreende todos os ascendentes e descendentes do declarante,
bem como as demais pessoas físicas consideradas seus dependentes perante a legislação
tributária.
A comprovação do ônus financeiro deve ser feita mediante documentação hábil e
idônea, tais como contrato de prestação de serviço ou declaração do plano de saúde e
comprovante da transferência de recursos ao titular do plano.
Aplica-se o conceito de entidade familiar tanto aos valores pagos a empresas operadoras
de planos de saúde, destinados a cobrir planos de saúde, como às despesas pagas
diretamente aos profissionais ou prestadores de serviços de saúde, bem assim aos
pagamentos de despesas com instrução, do contribuinte e de seus dependentes.
(Constituição Federal de 1988, arts. 226 e 229; Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Código Civil), arts. 1.565, 1566 e 1.579; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, arts.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.101 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11522.720511/2016-44

8o, inciso II, alínea “a”, e § 2o, incisos de I a IV, e 35; e Instrução Normativa RFB no
1.500, de 29 de outubro de 2014, art. 100, § 1o)
No presente caso entende-se, de pronto, que o contribuinte e seu ex-conjuje não é uma
“entidade familiar”.
Logo, conforme acima discriminado, para que o contribuinte possa deduzir a referida
despesa médica, no caso, já que o terceiro não é integrante da entidade familiar, há que
se comprovar a transferência de recursos, para este.
A entidade familiar compreende todos os ascendentes e descendentes do declarante,
bem como as demais pessoas físicas consideradas seus dependentes perante a legislação
tributária.
A comprovação do ônus financeiro deve ser feita mediante documentação hábil e
idônea, tais como contrato de prestação de serviço ou declaração do plano de saúde e
comprovante da transferência de recursos ao titular do plano.
Assim, com os elementos e circunstâncias constantes nos autos, não merece reparo o
feito fiscal.
Da conclusão
Por todo exposto, VOTO por considerar não impugnado o lançamento referente a
infração de Dedução Indevida com Pensão Alimentícia no valor de R$ 12.000,00, e
mérito VOTO por julgar IMPROCEDENTE a presente impugnação.

A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/02/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 02/03/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
as despesas médicas com plano de saúde foram efetivamente pagas,
conforme documentos juntados aos autos; e
b)
os documentos apresentados comprovam que o recorrente arcou com as
despesas com plano de saúde.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
As questões de fundo devolvidas ao conhecimento deste Colegiado consistem em
decidir-se se (a) entre ex-cônjuges persiste a presunção de economia comum, por força do dever
de assistência mútua, e (b) se o sujeito passivo comprovou ter ressarcido sua ex-cônjuge pelas
despesas efetuadas com o pagamento de plano de saúde complementar.
Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.101 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11522.720511/2016-44

e não se pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em
relação à apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da
Fiscalização da Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao
fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação
de elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da
prestação do serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a
transferência efetiva dos valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro
para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal em cumprimento
de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal
necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do
profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se complementam
na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua convicção. É
certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da chamada “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.101 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11522.720511/2016-44

legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Assim, a declaração de insuficiência de recibos conjugada à faculdade de exigir
documentação complementar, especialmente prova específica da transferência de valores
monetários (cheques, PIX, DOCs, TEDs, transferências bancárias, cartão de crédito, extratos
bancários) não são discricionárias e, nesse sentido, devem ser devidamente motivadas e
fundamentadas.
A questão de fundo se torna, assim, saber-se se exige-se a inexorável apresentação
desse tipo de documento – prova da operação de transferência de recursos (se as condições de
sua exigibilidade foram cumpridas), ou se sua ausência pode ser suprida por outros meios de
prova admitidos em direito.
De fato, são indícios consistentes a exigir aprofundamento do acervo probatório
das despesas médicas, exemplificativamente:
a)
Insuficiência do patrimônio ou das receitas declaradas para
fazer frente ao custo dos serviços, dada a necessidade de
prover outras despesas essenciais à vida humana;
b)
Inidoneidade dos prestadores dos serviços médicos;
c)
Incompatibilidade dos valores pagos, quando comparados
com a prática normalmente verificada na praça;
d)
Ausência de registro dos respectivos recebimentos nos
deveres instrumentais dos prestadores de serviços (e.g.,
DAA, DMED);
e)
Inusualidade da prática de pagamento de tais quantias em
espécie.
AGUSTÍN GORDILLO faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:
“Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos
que o sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em
contrário produzida pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e
antecedentes que o sustentem adequadamente: se houvesse tido, os teria
explicitado”
(Tratado
de
derecho
administrativo.
Disponível
em
http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf, pág. X-26).
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.101 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11522.720511/2016-44

Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não
poderão ser restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera
administrativa (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea
"a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em
nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil
da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-005.101 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11522.720511/2016-44

médico e o pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou
mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico
só poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como
hospital, nos termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na
determinação da base de cálculo da declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de
1995, art. 8o, § 3o).
Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero
do
processo:10510.007814/2008-34
Turma:Terceira
Turma
Extraordinária da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão:Tue Sep 22 00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20
00:00:00 UTC 2020 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2004 PAF. JULGAMENTO DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Se
o
fundamento da decisão recorrida para a manutenção da glosa de dedução
indevida de IRRF é diverso do fundamento do lançamento, há de se restabelecer
a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-005.101 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11522.720511/2016-44

Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2005 Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para
a manutenção da glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do
lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à
autoridade julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF) Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
INOVAÇÃO NO JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se
cancelar a autuação quando a decisão recorrida aponta fundamentos diversos
daqueles da autuação para manter a exigência, sob pena de violação ao princípio
da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF) Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando
comprovado o imposto de renda retido na fonte, cabe computa-lo no
lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO. ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a
INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO.
ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível à autoridade julgadora de primeira
instância alterar o fundamento do lançamento, adotando-se um novo critério,
diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto de infração. Referida
alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado pelo artigo 146
do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-005.101 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11522.720511/2016-44

Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2006 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser
restabelecidas as despesas devidamente comprovadas, através de documentação
idônea, que faz prova da efetividade dos serviços contratados e dos respectivos
beneficiários dos serviços contratados. Vedada a inovação da fundamentação
por oposição de motivo não constante da autuação. Recurso Provido
Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10
00:00:00 UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA — IRPF Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO.
ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos médicos,
corroborados por Declarações dos prestadores de serviços, sem que haja
qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade
de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de
comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado
Numero da decisão:9202-000.814 Numero do processo:10850.000104/2008-
22 Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão:Thu Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25
00:00:00 UTC 2017 Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
- IRPF Exercício: 2002 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS.
IDONEIDADE DE RECIBOS CORROBORADOS POR LAUDOS, FICHAS E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos médicos, corroborados por
Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer indício de falsidade
ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos documentos
declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a efetividade e
os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-005.101 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11522.720511/2016-44

decisão:2202-004.319
Numero
do
processo:10980.720179/2009-29
Turma:Segunda Turma Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão:Thu May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da
publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO
SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício: 2006 DEDUÇÃO.
DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do imposto de renda da
pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, efetuadas
pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS
MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por
profissionais habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para
fins de comprovar a dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o
pagamento. Não obstante, em havendo indícios que desabonem a presunção de
idoneidade desses documentos, a autoridade fiscal tem o poderdever de exigir
outras formas de comprovação a fim de comprovar por provas ou mesmo por
conjunto de indícios veementes que afastem a regra geral de aptidão dos recibos
para fins de dedução. Na falta dessas provas ou indícios veementes os recibos
permanecem como documentos hábeis e idôneos. Todavia, não são hábeis a
justificar a dedução documentos que não contenham os requisitos intrínsecos a
qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem recebeu, o quanto
foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-
10 Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a
SEÇÃO Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun
19 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2005 IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. A apresentação de recibos idôneos fornecidos por profissionais de
saúde, contendo os elementos necessários à identificação de quem recebeu o
pagamento, constituem documentos hábeis a comprovar a realização das
despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda.
Numero
do
processo:13830.720850/2016-72
Turma:Primeira
Turma
Extraordinária da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão:Mon Jan 29 00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23
00:00:00 UTC 2018 Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
-
IRPF Ano-calendário: 2013 DESPESAS MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS
QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS COMPROVANTES. Notas
fiscais de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito
de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação
dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar
sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2001-005.101 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11522.720511/2016-44

médicas incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas
fiscais com identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado.
Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
Ademais, a singela ausência de distinção entre fonte pagadora e beneficiário é
insuficiente para manter a glosa. O modo menos ambíguo e vago para identificação dos
elementos essenciais do pagamento consiste na aposição de rótulos às informações. Contudo, a
prática empresário-comercial de emissão de documentos nem sempre é padronizada de modo
otimizado, nem observa a máxima cautela. Afinal, a linguagem natural utilizada no cotidiano
tende a ser fluida (cambiante), atécnica e subordinadas às particularidades regionais. Em alguns
momentos, o Direito acaba por juridicizar a prática (e.g., art. 673, 3 da Lei 556/1850).
Assim, ausentes outros obstáculos, pode-se inferir que a fonte pagadora é também
o beneficiário, pois essa é a prática adotada na elaboração de documentos simplificados ou
padronizados.
De fato, a própria SRFB reconhece essa circunstância, como revela consulta ao
art. 97, II da IN 1.500/2014, textualmente:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
[...]
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário CASO
seja pessoa diversa daquela; (grifamos).
Em sentido semelhante, a simples e isolada ausência de indicação do endereço não
justifica a glosa, ante a possibilidade de identificação desse dado de outro modo, inclusive com
consulta aos bancos de dados disponíveis à autoridade fiscal:

Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que
outras provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados
da RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017) (grifamos).

Sobre a necessidade de comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas,
na hipótese de adimplemento em espécie, em que pese meu entendimento pessoal, no sentido de
que a rejeição dos recibos deve ser expressamente motivada e fundamentada, de modo a inexistir
permissão legal para que a autoridade fiscal exija discricionariamente e logo de início prova
legitimada por terceiros acerca da efetiva transferência de valores, reconheço que, no âmbito
desta Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção do CARF, a compreensão sobre o tema é
diversa
(cf.,
e.g.,
os
Processos
19647.001463/2008-87,
17437.720120/2012-41
e
15504.720043/2012-53).
Por observância do Princípio do Colegiado, registro minha posição pessoal, mas
adiro à orientação firmada.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2001-005.101 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11522.720511/2016-44

Desse modo, se a autoridade lançadora exigiu prova do efetivo pagamento de
despesa médica (por ocasião de intimação expressa no curso do lançamento), supostamente
realizada em dinheiro, deve-se comprovar a disponibilidade do numerário em data coincidente
ou próxima ao desembolso.
Segundo entendimento desta c. Turma Extraordinária, essa comprovação deve ser
feita com a apresentação de extratos (suporte) e com a correlação entre os respectivos saques e
datas de pagamento (argumentação sintética).
No caso em exame, o art. 1.704 do CC/2002 impõe o dever de prestação de
alimentos recíprocos aos cônjuges separados judicialmente, que poderão ser prestados de modo
direto, como, e.g., o custeio de plano de saúde complementar. Esse dever de prestação não é
automático, pois depende da comprovação da necessidade do cônjuge, bem como de sua
incapacidade perene ou momentânea para suprir o custeio de suas despesas (REsp 933.355/SP,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2008, DJe
11/04/2008).
Nesse sentido, após estabilizada a separação judicial, inexiste presunção da
manutenção de economia em comum entre ex-cônjuges, de modo a tornar necessária a
comprovação do ressarcimento de despesas feitas por um dos ex-cônjuges em favor do outro.
O sujeito passivo afirma ter ressarcido sua ex-cônjuge, verbatim:
Logo, a partir do exposto, tem-se que no caso do RECORRENTE puder comprovar a
transferência de fundos, tal demanda de redução referente a essa matéria não deve
prosperar. Sendo assim, conforme o Anexo V, tem-se que tal transferência é
comprovada diante dos valores enviados à sua ex cônjuge no mesmo ano em questão,
para pagamento do plano de saúde. Os valores totalizados na transferência são de R$
10.055,00 (dez mil e cinqüenta e cinco reais), ou seja, valor mais do que suficiente para
o pagamento do Plano de Saúde, que totalizou no ano de exercício um valor de R$
9.264,08 (nove mil, duzentos e sessenta e quatro reais e oito centavos), valor esse o qual
o RECORRENTE tem direito à dedução.
O sujeito passivo afirma ter um dependente (Renato Augusto Oliveira Evelin) e
uma alimentanda (Maria Socorro Ferreira Nery - fls. 45), e, segundo a motivação da glosa
referente à pensão alimentícia, entregava valores maiores por liberalidade, verbis (fls. 37):
Glosa do valor de R$ ********12.000,00, indevidamente deduzido a título de Pensão
Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou por falta
de previsão legal para sua dedução. Segunda a legislação tributária, são dedutíveis da
base de cálculo mensal e na declaração de ajuste apenas as importãncias pagas a título
de pensão alimentícia, inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme
normas do Direito de Família, sempre em decorrência de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente ou por escritura pública, a que se refere o art. 1.124-A da Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. Assim, só podem ser
deduzidos os pagamentos previstos em decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou por escritura pública. Os pagamentos feitos acima disso, por
liberalidade, não podem ser deduzidos. Conforme ACORDO HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE apresentado, o contribuinte estava obrigado a pagar a pensão
alimentícia de R$ 2.000,00 até a data de junho de 2014. A quantia paga além disso, por
liberalidade, não pode ser deduzida para fins de Imposto de Renda.
Como recursos em moeda têm caráter fungível, nem sempre é possível alocar com
precisão a destinação de quantias transferidas entre partes, quando há mais de uma razão possível
a justificar a operação. De fato, as transferências realizadas pelo sujeito passivo poderiam ser
imputadas à doação (liberalidade com a pensão) quanto ao custeio do plano de saúde.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2001-005.101 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11522.720511/2016-44

Porém, dado haver a comprovação da transferência de recursos, a inexistir
indicação nos autos de eventual inadimplemento de pensão alimentícia, é possível inferir que o
valor excedente poderia custear o reembolso das despesas com o plano de saúde.
Comprovado o reembolso das despesas com o plano de saúde complementar, a
respectiva dedução deve ser restaurada.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 203
DF CARF MF
Original